Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701673-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SETA ENGENHARIA S/A RECORRIDO: SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA DECISÃO SETA ENGENHARIA S/A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado dissentiu de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao concluir que restaria cabalmente comprovada nos autos a existência de confusão comercial entre o nome empresarial da recorrente e a marca de propriedade da recorrida, acarretando o risco de danos e prejuízos. Sustenta que a Corte Superior admite que nem sempre a mera similitude entre a classe dos produtos ofertados ensejará a impossibilidade de convivência entre marcas iguais ou semelhantes, permitindo-se a sua coexistência. Argumenta que o consumidor alvo da recorrente é amplamente diferente do público da recorrida, motivo pelo qual inexistiria colidência entre as marcas, uma vez que os consumidores não seriam levados à erro e não haveria a probabilidade de o titular da marca anteriormente registrada sofrer prejuízo. Assevera que o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da decisão é exíguo, tendo em vista o considerável número de clientes e fornecedores, com os quais deverá estabelecer novos contratos com a nova denominação social. Por fim, defende a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da exigência de alteração da denominação social e de toda identidade visual da recorrente, que utiliza em quase 40 (quarenta) anos de funcionamento, o que acarretará prejuízo irreversível. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.154/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente afirma que a necessidade de alterar toda sua identidade visual acarretará sérios e irreparáveis prejuízos. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento à apelação da recorrente tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da sentença, sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. DIREITO DE PROPRIEDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ABSTENÇÃO. USO. REGISTRO. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. EXIGUIDADE. PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O elemento constitutivo do direito de propriedade da marca é o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, consoante se infere do artigo 129 da Lei 9.279/1996. 1.1. Assim, o termo a quo do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação com vistas à abstenção de uso da marca é a data da concessão do registro. 2. Não obstante, a violação ao direito de propriedade da marca é ilícito continuado, o qual se renova a cada dia enquanto não cessada a utilização indevida. Prejudicial de mérito afastada. 3. A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 129, caput, e parágrafo 1o, da Lei 9.279/1996. Por seu turno, a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial, na qual registrados os atos constitutivos da empresa, exceto se realizado arquivamento complementar nas Juntas dos demais Estados, quando será estendida a todo País. 4. Em relação à colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação). 5. Verificada a exiguidade do prazo concedido pelo Juízo de origem para cumprimento da r. Sentença, imperiosa a sua prorrogação, a fim de propiciar o efetivo cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (ID 25787845 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que ausente o efetivo início do cumprimento da sentença. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024